Tribunal: TJMT
Processo: 1010547-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010547-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), EDNALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.023.581-00 (AGRAVANTE), AMAILDO PEREIRA - CPF: 345.567.611-15 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI - CPF: 064.454.166-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa não é viável, uma vez que sua implementação e regulamentação ainda não foram concretizadas neste Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010547-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AMAILDO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
EDNALDO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
nos autos da Execução de Título Judicial no 0003651-63.2014.8.11.0003, código 742606, ajuizada em face de
AMAILDO PEREIRA
, que indeferiu o pedido de busca de patrimônio do executado pelo sistema SNIPER, nova ferramenta no CNJ.

Aduz que
“a discussão objeto do presente agravo está centrada, basicamente, na possibilidade de deferimento e utilização do SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - pelo juízo de origem, a pedido do exequente, ora agravante, de modo a viabilizar a busca de bens em nome da parte executada/agravada”
(sic).

Alega que o
“SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é uma ferramenta criada para agilizar e simplificar a busca por bens passíveis de constrição, a fim de satisfazer o crédito da parte credora no processo de execução”
(sic).

Diz que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, a suspensão da execução e da prescrição, pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, inciso III e §1o do CPC), conforme já determinado pelo juízo a quo, caso não haja a indicação de bens passíveis de penhora.

A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais, requer seja deferido o efeito ativo a este recurso, para suspender os efeitos da decisão interlocutória e deferir a “
consulta ao sistema SNIPER em nome da parte Agravada”
(sic). No mérito, requer o provimento do recurso (id. 167720674).

O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferido por esta relatoria em 29/05/2023 conforme Id. 154607699.

Não houve apresentação de contraminuta pelos agravados, conforme certidão acostada no Id. 169372195.

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 181276166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido concernente a realização de pesquisa patrimonial do devedor via utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, eis que as demais buscas pelos sistemas já disponibilizados pelo Judiciário restaram infrutíferas.

Pois bem. Inicialmente, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe o artigo 835, do CPC.

Por sua vez, consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

Ocorre que, tal ferramenta não fora implementada e regulamentada no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, de modo que resta inviabilizada, por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD E SNIPER – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

‘O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido haja vista que a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário’
. (TJ-MT 10138381020238110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO, Data de Julgamento: 21.08.2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2023)”.
(N.U 1017840-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA SISTEMA SNIPER – TUTELA PROVISORIA INDEFERIDA– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido haja vista que a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário
.

Recurso desprovido”.
(N.U 1013838-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DA FERRAMENTA SNIPER – INVIABILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não é possível a pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, tendo em conta que ainda não foi implementada e regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.
(N.U 1012096-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023